Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito à abstenção de cumprimento da ordem demolitória, pois a ocupação da área pública está irregular. O ato administrativo que autoriza a ocupação de terreno público não induz autorização para construção, eis que esta estará condicionada a prévia expedição do respectivo alvará. Ademais, vencida há muito a concessão de natureza essencialmente precária, a continuidade da ocupação persiste ilegal por falta de título que a legitime. Logo, a demolição de construção não autorizada, erguida sobre terreno público, é medida de autotutela que compete à Administração Pública, por força de autorização legislativa encartada no Código de Edificações do Distrito Federal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.